Tribunal: TJDFT
Processo: 0720237-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL.

1. Agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, com arrimo no artigo 932, inciso III, do CPC, por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão resistida.

2. Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Tal regra se coaduna com o disposto no artigo 1.021, §1o, do Diploma Processual.

3. Sobrevindo o não conhecimento do recurso, cumpriria ao recorrente, nas razões do agravo interno, apontar os erros do pronunciamento desta Relatoria; apresentar teses voltadas à admissibilidade da insurgência, ou seja, as razões para o conhecimento do recurso. No entanto, limita-se a sustentar a necessidade de observância ao duplo grau de jurisdição e a possibilidade de análise da questão pelos Tribunais Superiores.

4. Agravo interno não conhecido.